Tribunal: TJSP
Processo: 2163503-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – r. despacho que rejeitou a impugnação à penhora - recurso da executada - prevenção da 24a Câmara de Direito Privado, em razão do prévio julgamento de recurso de apelação - art. 102 e § 1o do Regimento Interno - regra agasalhada pelo novo Código de Processo Civil em seu artigo 930, parágrafo único – redistribuição do feito à 24a Câmara de Direito Privado - recurso

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – r. despacho que rejeitou a impugnação à penhora - recurso da executada - prevenção da 24a Câmara de Direito Privado, em razão do prévio julgamento de recurso de apelação - art. 102 e § 1o do Regimento Interno - regra agasalhada pelo novo Código de Processo Civil em seu artigo 930, parágrafo único – redistribuição do feito à 24a Câmara de Direito Privado - recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163503-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante SANTA CASA
DA MISERCÓRIDIA DA IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE UBATUBA,
é agravado LIMP TUDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163503-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18241 - abo
2
VOTO No
: 18241
COMARCA
: São Manuel
AGTE.
: Santa Casa da Misericórdia da Irmandade do Senhor dos Passos de
Ubatuba
AGDO.
: Limp Tudo Comércio e Representaçoes Ltda.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA r. despacho que rejeitou
a impugnação à penhora - recurso da executada - prevenção
da 24a Câmara de Direito Privado, em razão do prévio
julgamento de recurso de apelação - art. 102 e § 1o do
Regimento Interno - regra agasalhada pelo novo Código de
Processo Civil em seu artigo 930, parágrafo único

redistribuição do feito à 24a Câmara de Direito Privado -
recurso não conhecido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163503-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18241 - abo
3
Recurso à r. despacho de fls. 137/138, proferida pela MM. Juíza
de Direito, Dra. Paula Narimatu de Almeida, que rejeitou a impugnação à penhora
apresentada pela agravante nos autos de cumprimento de sentença promovida
pela agravada. Recorre a executada buscando a reforma da r. sentença, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
É o relatório.
No entanto, o recurso não deve ser conhecido.
Verifica-se que a agravada ajuizou ação monitória em face da
agravante.
Foi preferida r. sentença para julgar procedente a ação monitória.
Interposto
o
recurso
de
apelação,
de
no
0004121-42.2010.8.26.0642 pela aqui agravante, o mesmo foi distribuído perante
o i. Relator João Batista Vilhena, da C. 24o Câmara de Direito Privado, sendo
provido o apelo para julgar procedente em parte a ação monitória.
Dessa forma, há prevenção da 24a Câmara de Direito Privado,
diante do prévio julgamento do recurso de apelação.
Diante disso, impõe-se a redistribuição dos autos, com
fundamento no art. 102 e § 1o do Regimento Interno:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados.
§ 1o - O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior
não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os
substituir ou assumir a cadeira vaga”.
E ainda, essa regra foi agasalhada pelo novo Código de Processo
Civil, que em seu artigo 930, parágrafo único determinou:
“Art. 930. Parágrafo único: O primeiro recurso protocolado no tribunal
tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto
no mesmo processo ou em processo conexo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163503-71.2020.8.26.0000 -Voto no 18241 - abo
4
Diante do exposto, nos termos do art. 932, III do CPC/15, NÃO
SE CONHECE DO RECURSO e determina-se a redistribuição do feito à 24a
Câmara de Direito Privado, com augusto respeito.
ACHILE ALESINA
Relator